Tribunal: TJMT
Processo: 1015988-90.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015988-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia, Cobrança indevida de ligações, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), ELIZEU QUINTILIANO SILVA KOPPE - CPF: 860.608.997-49 (AGRAVANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA DA INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – REQUISITO NÃO PREVISTO LEGALMENTE – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – RECOMENDAÇÃO CNJ Nº 159/2024 – DIRETRIZ ADMINISTRATIVA SEM FORÇA NORMATIVA – NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DO DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA –DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A exigência judicial de comprovação de tentativa de solução extrajudicial como condição para o prosseguimento de ação declaratória de prescrição de dívida não encontra amparo na Constituição Federal, tampouco no Código de Processo Civil.

A Recomendação CNJ nº 159/2024, embora contenha diretrizes administrativas destinadas ao combate à litigância abusiva, não possui natureza normativa vinculante nem pode restringir o direito de ação garantido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A imposição de tal requisito sem previsão legal expressa configura indevida limitação ao direito fundamental de acesso à jurisdição e contraria o regime legal vigente, que apenas estimula, mas não exige, o esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da ação (CPC, art. 3º, §§ 2º e 3º).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIZEU QUINTILIANO SILVA KOPPE visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal que nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO nº 1001286-36.2024.8.11.0078 que move contra TELEFÔNICA BRASIL S. A., determinou a emenda da petição inicial para que o autor comprove a tentativa de prévia solução administrativa, com fundamento na Recomendação CNJ nº 159/2024, sob pena de indeferimento da inicial, com base no art. 321 do CPC.

A decisão justificou a exigência ao apontar possível configuração de litigância abusiva, diante da distribuição de diversas ações com conteúdo similar envolvendo causas de pedir e pedidos repetitivos, entre elas os processos nºs 1001150-39.2024.8.11.0078, 1001285-51.2024.8.11.0078, 1001287-21.2024.8.11.0078, entre outros.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que a exigência de demonstração de pretensão resistida por meio de solução extrajudicial viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), bem como não encontra respaldo legal no ordenamento jurídico, o qual não exige tentativa administrativa prévia como condição para o ajuizamento da ação.

Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo para afastar a exigência imposta pelo juízo de origem e permitir o regular processamento da demanda.

No mérito, pede pelo provimento do agravo, reformando a decisão que determinou a juntada para comprovar o interesse de agir, considerando a ausência de tentativas administrativas, não podendo ser utilizadas como justificativa para a extinção do feito por ausência de interesse processual.

Liminar recursal deferida (ID 294504853).

Sem contrarrazões recursais (ID 300887888).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar.

No caso em análise, os documentos acostados aos autos comprovam que a empresa agravante encontra-se em processo de recuperação judicial regularmente deferido em 10/06/2015 (Processo n.º 0000795-68.2015.8.11.0011), sendo o crédito exequendo originado de título emitido em 21/12/2004, ou seja, em momento anterior ao ajuizamento da recuperação.

A legislação aplicável à espécie – Lei nº 11.101/2005 (Lei de Recuperação e Falência) – é clara ao dispor:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”

Ainda, dispõe a referida norma que, com o deferimento do processamento da recuperação judicial, ocorre a suspensão de todas as ações e execuções contra o devedor, nos termos do art. 6º, § 4º:

“Art. 6º, § 4º. Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.”

E ainda, no art. 52, III, da mesma Lei:

“Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato:

[...]

III – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6º desta Lei [...].”

Destarte, o crédito perseguido pelo agravado encontra-se submetido ao juízo universal da recuperação judicial, o qual possui competência exclusiva para deliberar sobre atos de constrição patrimonial, inclusive aqueles promovidos por sistemas eletrônicos como o RENAJUD.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também já pacificou o entendimento de que
“para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”
(Tema Repetitivo 1051 – STJ, AgInt no REsp 1998875/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 15/05/2024).

Assim, o crédito exequendo, constituído antes do pedido e deferimento da recuperação judicial, qualifica-se como concursal, se sujeitando ao plano de soerguimento da devedora.

A propósito, assim já decidiu este e. sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MATÉRIA NÃO TRATADA NA IMPUGNAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS – INVIABILIDADE
– RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. A matéria não discutida na impugnação ao quadro geral de credores e trazida apenas nas razões do agravo de instrumento, não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...)
“Afronta ao princípio da igualdade de tratamento dos credores, sem qualquer critério objetivo e pertinente ao instituto da recuperação judicial para a definição daqueles que seriam beneficiados. Compensação outrossim pode até mesmo levar à hipótese absurda de que credores em mora frente às recuperandas recebam indiretamente seu crédito por meio da compensação, ao passo que outros credores, em dia com suas obrigações frente às recuperandas, devam aguardar o trâmite do processo recuperacional para receber seu crédito. Nulidade da disposição reconhecida.
(...)” (TJSP; Agravo de Instrumento 2016361-68.2017.8.26.0000; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Sertãozinho - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/08/2017; Data de Registro: 17/08/2017).
(N.U 1010284-09.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 28/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

Desta feita, presentes os requisitos autorizadores da tutela recursal de urgência, e havendo o risco de dano irreparável aos agravantes, dada a limitação imposta à circulação de seus veículos, medida que compromete diretamente a atividade empresarial, é o caso de deferimento do pedido liminar.

Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental e, também, de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a presença dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC.

Assim, considerando a necessidade da alimentada e a possibilidade do alimentante, deve ser concedida a tutela recursal pleiteada.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
confirmando a medida liminar recursal de ID 291704854,
para suspender a inclusão de restrição de circulação de veículos em nome dos agravantes.

É como voto.

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar.

Verifica-se, em juízo de cognição sumária, que a exigência imposta pelo juízo
a quo
— de que a parte autora comprove tentativa prévia de solução administrativa como requisito para a caracterização da pretensão resistida — não encontra amparo legal expresso no ordenamento jurídico processual vigente.

Com efeito, o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal estabelece que
"a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito"
, consagrando o princípio da inafastabilidade da jurisdição, fundamento pétreo do Estado Democrático de Direito.

O Código de Processo Civil, em seu art. 3º, §§ 2º e 3º, estimula a adoção de métodos consensuais de solução de conflitos, como a conciliação e a mediação, mas não impõe o esgotamento da via administrativa como condição de procedibilidade da ação judicial.

Ademais, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a exigência de esgotamento da via administrativa configura indevida restrição ao direito de ação, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, como ocorre, por exemplo, no âmbito da concessão de benefícios previdenciários, o que não é o caso.

A Recomendação CNJ nº 159/2024, embora contenha diretrizes relevantes para o enfrentamento da litigância predatória e abusiva, não tem força normativa vinculante nem pode criar, por si só, condicionantes ao exercício do direito de ação não previstas em lei ordinária ou na Constituição.

Ainda que a motivação do juízo de origem esteja embasada no legítimo exercício do poder de cautela (art. 139, III, do CPC), a determinação de comprovação de tentativa administrativa, sem previsão legal, implica indevida limitação ao direito de acesso à Justiça e esvazia o conteúdo constitucional do direito de ação.

No mesmo sentido, é o posicionamento desta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL -
ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO MONOCRATICAMENTE. 1.
O ingresso de ação objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica prescinde do prévio esgotamento da questão na seara administrativa. 2. “Não destoa da jurisprudência deste Superior Tribunal assente no sentido de que ‘o esgotamento da instância administrativa não é condição para o ingresso na via judicial’
(AgRg no AREsp 217.998/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/09/2012, DJe 24/09/2012).” (AgRg no AREsp 622.282/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 01/04/2016) 3. Sentença reformada, com devolução ao juízo de origem para regular impulsão. 4. Incidência do art. 932, V, “b”, do CPC.” (TJMT – RAI 1004739-08.2017.8.11.0006 – Relator: Desembargador Sebastião de Moraes Filho – Decisão Monocrática proferia em 24/01/2018) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA PARCIAL -
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - UTILIDADE/NECESSIDADE - ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS - DESNECESSIDADE - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO
[...]
Não se pode falar em falta de interesse de agir na propositura de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais, se presentes tanto o interesseutilidade quanto o interesse-necessidade, e o pedido não está condicionado ao prévio esgotamento das vias administrativas, sob pena de implicar em inaceitável afronta ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no inciso XXXV, do art. 5º, da Constituição Federal.
[...].” (RAC n.º 101727/2013, 2ª Câmara De Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 02.04.2014) (grifo nosso)

Assim, diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição, verifica-se o interesse processual do apelante e a legitimidade para demandar.

Não obstante, avançando na resolução da celeuma, apesar dos reiterados casos que levam a extinção por ausência de interesse, não justifica o indeferimento da inicial da forma preconizada na lide originária.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
confirmando a medida liminar recursal de ID 294504853
para afastar a exigência de comprovação da tentativa de solução extrajudicial como condição para o processamento da ação, até o julgamento final deste recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025